Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004007-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), XNEW MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 08.830.156/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, nos termos do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, considerando a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, bem como a alegação de nulidade da sentença por suposta decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, firmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos e observadas providências prévias como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a atuação do Poder Judiciário em execuções fiscais, prevendo, entre outros critérios, a extinção de processos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil por mais de um ano, salvo demonstração concreta de diligência útil por parte da Fazenda Pública.

5.
No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para adoção de providências, o exequente limitou-se a alegar impossibilidade de localização de bens sem a citação válida, não demonstrando nenhuma medida efetiva no sentido de viabilizar o prosseguimento da execução.

6.
Não se configura decisão-surpresa quando há regular intimação da parte para manifestação sobre os fundamentos posteriormente adotados na sentença, como ocorreu nos autos.

7.
A alegação de que a Resolução CNJ n. 547/2024 não seria vinculante aos municípios não prospera, uma vez que sua aplicação decorre da interpretação constitucional conferida pelo STF, especialmente quanto ao princípio da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o, §1o e §5o, e 2o; Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, Agravo Interno n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme os parâmetros fixados na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por configurar decisão-surpresa, pois foi proferida sem prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1184/STF, em afronta aos
arts
. 9o e 10 do CPC.

Argumenta que, se tivesse sido oportunizado o contraditório, poderia demonstrar o atendimento às exigências da norma, como a tentativa de conciliação, o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, a possibilidade de aditamento para inclusão de outras CDAs e o pedido de suspensão do feito por 90 dias, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Afirma que não houve paralisação do processo por mais de um ano, pois o Município promoveu diligências
efetivas nos autos
, não havendo
nenhuma ingerência na suposta letargia
.

Menciona que a Resolução n. 547/2024 do CNJ não poderia afastar o regime legal previsto nos
arts
. 921 do CPC e 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determinam a suspensão do processo por um ano, seguida de arquivamento provisório, e não a extinção imediata.

Sustenta, ainda, que o piso de R$ 10.000,00 previsto pela referida resolução não é vinculante aos entes federativos, devendo-se respeitar a autonomia municipal para fixação de limites próprios.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o
regular prosseguimento da execução fiscal, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

(Id
327953398
).

Sem contrarrazões
,

pois não houve formação da relação processual em razão da ausência de citação do executado.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença recorrida observou corretamente as diretrizes fixadas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante ajuizou ação de execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes na CDA n.
1414175
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
5.909,57
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem concedeu prazo de 90 dias à Fazenda Pública exequente para promover a localização de bens da parte executada, nos termos do §5o do art. 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Em resposta, o exequente requereu o prosseguimento do feito, afirmando
que a parte executada ainda não foi citada e que, por isso, não é possível indicar bens penhoráveis sem risco de nulidade. Pontuou a tentativa frustrada de citação pelos Correios e requereu que a citação seja realizada por
o
ficial de
j
ustiça, com dispensa de diligência, para que o processo siga regularmente após a efetiva citação do devedor.

Posteriormente, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 547/2024
do Conselho Nacional de Justiça e na orientação fixada pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando a ocorrência de decisão-surpresa, por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, alegando que, se tivesse sido oportunizado o contraditório, poderia comprovar o cumprimento das exigências normativas, além de defender a inexistência de paralisação processual e requerer a anulação da decisão para o regular prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a
adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se o magistrado levou em conta esses parâmetros ao extinguir a presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5o da Resolução n. 547 do CNJ.

Contudo, em sua manifestação, o Município
se
limitou a alegar que a localização de bens dependeria de citação válida, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstrasse a adoção de medidas efetivas
voltadas à localização de bens ou outras providências úteis ao prosseguimento da execução.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito e das diretrizes previstas nas Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024. Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Embora o exequente tenha alegado que a sentença configuraria decisão surpresa e que, caso tivesse sido oportunizado o contraditório, poderia demonstrar o atendimento às exigências da Resolução CNJ n. 547/2024
,
como a tentativa de conciliação, o protesto prévio da CDA, a possibilidade de aditamento para inclusão de outras certidões e o pedido de suspensão do feito por 90 dias, nos termos do art. 1o, §5o,
o que verifico nos
autos
é
que houve regular intimação da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em decisão
surpresa
ou proferida sem prévia ciência das partes.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Além disso, embora o apelante sustente que o feito não se encontrava paralisado por mais de um ano, observ
o
que a última manifestação do exequente ocorreu em 2020, tendo o juízo somente em 2024 determinado nova intimação para que promovesse a localização de bens da parte executada, nos termos do § 5o da Resolução CNJ n. 547/2024, o que evidencia lapso temporal superior ao alegado.

Por fim, quanto à alegação de que o piso de R$ 10.000,00 previsto na Resolução não seria vinculante aos entes federativos, em razão da autonomia municipal para fixação de limites próprios, cumpre destacar que tal autonomia não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, especialmente quando fundamentadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)
A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções
fiscais.
(...). (
TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rel
a
. Des
a
. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j. 23.4.2025
)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025